Tribunal: STF
Processo: ARE 1459784
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC de 2015, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo Tema 1.243, cujo paradigma é o ARE-RG 1.405.416. (eDOC 71)



    Posteriormente, o Tribunal de origem devolveu o processo ao STF, ao fundamento de que a questão tratada nos autos diverge do referido paradigma. (eDOC 58)



    Desse modo, torno sem efeito a devolução constante no eDOC 71 e passo a julgar o recurso.



    Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL COM ATRASO. Incide o imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre juros moratórios recebidos pelo contribuinte em razão do atraso no adimplemento de obrigações contratuais”. (eDOC 19, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV e LIV; 93, IX; 150, I; 153, III; e 195, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a não incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os valores que foram contabilizados ou recebidos pela parte recorrente, em razão do atraso no adimplemento de obrigações contratuais por terceiros (juros moratórios contratuais), por possuírem natureza indenizatória.



    Argumenta-se que os juros de mora servem apenas para recompor o patrimônio do credor, configurando verdadeira indenização em razão de dano emergente presumido por lei em seu favor, em virtude do recebimento do crédito em atraso.



    Assevera-se que, tendo em vista a natureza indenizatória, independente da natureza ou objeto do contrato ao qual se refira, os juros de mora não consistem acréscimos patrimoniais passíveis de tributação pelo IRPJ e pela CSLL. 



    Aduz-se que inexiste lei que estabeleça que os valores relativos aos juros de moratórios em razão do atraso no adimplemento de obrigações contratuais devam ser objeto de tributação pelo IRPJ ou pela CSLL.



    Aponta-se nulidade do acórdão impugnado por ausência de fundamentação.



    É o relatório.



    Decido. 



    Os recursos não merecem prosperar.



    Inicialmente, com relação à afronta ao art. 93, IX, da CF/88, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não de verifica nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    No tocante ao mérito, a parte recorrente sustenta a ilegitimidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais. Com relação a essa questão, verifico que o entendimento desta Corte é no sentido de que essa matéria restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTOS RECEBIDOS EM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA. 1. Demanda o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional o recurso extraordinário em que se discute a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros moratórios e correção monetária incidentes sobre pagamentos recebidos em atraso se a questão controvertida é solucionada na origem à luz do exame da natureza jurídica da pretensa base de cálculo das espécies tributárias e da respectiva legislação de regência. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.138.245 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1º.10.2020)



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão constante no eDOC 71, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente